Tribunal: TJDFT
Processo: 0747401-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747401-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GABRIEL MORAES MARTINS SANTOS DECISÃO A agravante-ré opôs embargos de declaração (id. 21364417) da decisão (id. 21062427) desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo. A decisão embargada não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC O fato de a reportagem jornalística ter sido excluída da rede mundial de computadores no dia 19/08/20, às 19h07, conforme noticiado pela embargante-agravante, não infirma a conclusão exposta na decisão embargada, de ausência de perigo iminente de dano, devido ao decurso de tempo em que estava sendo veiculada, razão pela qual concluiu-se não estar presente esse requisito legal para concessão do efeito suspensivo postulado, total (pedido principal) ou parcialmente (pedido subsidiário), in verbis: “[...] A agravante-ré pede a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, “que determinou a retirada/exclusão da rede mundial de computadores, a matéria jornalística veiculada no programa “FANTÁSTICO” no dia 12-07-2020, ou, subsidiariamente, que seja limitada a tutela deferida, impedindo tão somente a vinculação da fotografia do Agravado com a pessoa do GABRIEL RIBEIRO DE MOURA, disponível no hiperlink: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/possivel-rede-de-raficode-animais-diz-delegado-sobre-jovem-picado-por-cobra-naja-no-df.ghtml ” (id. 21003198, pág. 18). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A matéria jornalística objeto da lide originária, conforme acima relatado, foi veiculada e está disponível na rede mundial de computadores desde 12.07.20, portanto, evidencia-se que não há o perigo iminente de dano necessário à concessão do efeito suspensivo postulado, total ou parcialmente. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Aliás, a embargante-agravante nem ao menos indica qual seria o vício constatado na decisão embargada. O intuito da embargante-agravante é de nítido reexame da decisão embargada, a fim de que o pronunciamento judicial se coadune à sua pretensão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-ré. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora